Tribunal: TRF3
Processo: 0000521-33.2018.4.03.6130
Órgão julgador: FAUSTO DE SANCTIS
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
142/283)

0000521-33.2018.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:06/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78021

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME DE ROUBO PERPETRADO CONTRA FUNCIONÁRIO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - EBCT. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA PENAL. ATENUANTE DA MENORIDADE. LIMITAÇÃO CONSTANTE DA SÚMULA 231/STJ. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2o, III, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA.

- À luz dos elementos fáticos probatórios constantes dessa relação processual penal, mostra-se de rigor a manutenção da condenação dos acusados pela prática do delito de roubo perpetrado contra os interesses da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT ocorrido em 11 de agosto de 2016, por volta das 16horas30minutos, na Rua Celso Mesquita Leite, no 116 - Parque Paraíso - Itapecerica da Serra/SP.

- O princípio da insignificância (também chamado de princípio da bagatela) demanda ser interpretado à luz dos postulados da mínima intervenção do Direito Penal e da ultima ratio no sentido de que o Direito Penal não pode ser a primeira opção prevista no ordenamento jurídico como forma de debelar uma situação concreta (daí porque sua necessidade de intervenção mínima e no contexto da última fronteira para restabelecer a paz social). Dentro de tal contexto, a insignificância surge como forma de afastar a aplicação do Direito Penal a fatos de somenos importância (e que, portanto, podem ser debelados com supedâneo nos demais ramos da Ciência Jurídica - fragmentariedade do Direito Penal), afastando a tipicidade da conduta sob o aspecto material ao reconhecer que ela possui um reduzido grau de reprovabilidade e que houve pequena ofensa ao bem jurídico tutelado, remanescendo apenas a tipicidade formal, ou seja, a adequação do fato à lei penal incriminadora.

- A jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a aplicação do referido postulado, o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) ausência de periculosidade social da ação; 3) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) relativa inexpressividade da lesão jurídica. Logo, depreende-se que a incidência da bagatela demanda análise criteriosa caso a caso.

- Especificamente no que tange à sua aplicabilidade ao crime de roubo, imperioso salientar que o delito patrimonial mencionado mostra-se como crime complexo, vale dizer, decorrente da união de tipos penais autônomos (quais sejam, furto e constrangimento ilegal/ameaça), donde se infere (mais evidentemente) o desvalor inerente à conduta então perpetrada (o que acaba por ficar cada vez mais clarividente se a situação fática apontar para a existência de aspectos que permitam a subsunção da conduta nos §§ 2o, 2o-A e 3o do art. 157 do Código Penal). Acrescente-se, ademais, ser impossível reconhecer que a conduta criminosa levada a efeito, no contexto da execução de um roubo, revestir-se-ia de mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma, bem como que não existiria periculosidade decorrente do atuar humano ou que a reprovabilidade do comportamento do agente seria reduzida justamente porque o meliante não apenas desfalca o patrimônio alheio como também emprega grave ameaça ou violência contra a vítima com o desiderato de que seja possível a subtração.

- Precedentes do C. Supremo Tribunal Federal, do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região referendam a impossibilidade de se cogitar a incidência do postulado da bagatela em sede de crime perpetrado com violência ou com grave ameaça à pessoa tal qual o delito de roubo.

- O acusado LUCAS faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade na justa medida em que nasceu em 08 de abril de 1996 enquanto o delito foi praticado em 11 de agosto de 2016. Todavia, impossível que a pena, quando da 2a etapa da dosimetria, acabe por extrapolar o mínimo abstratamente cominado pelo legislador à infração penal sob o pálio do entendimento plasmado na Súm. 231/STJ, referendado por precedentes da lavra do C. Supremo Tribunal Federal, do E. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

- A teor da predominante jurisprudência que se formou neste E. Tribunal Regional Federal da 3a Região sobre o tema, não tem cabimento, em regra, a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, III, do Código Penal (A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: (...) III - Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância (...)), à hipótese em que roubada mercadorias que estavam sendo entregues por funcionário público da Empresa Brasileira de Correios Telégrafos - EBCT sob o pálio de que não é função precípua de indicada empresa pública o transporte de objetos de valor expressivo (ainda que isso ocorra eventualmente e, assim, possa ser, em tese, arguida a aplicabilidade da majorante diante de um dado caso concreto) à luz da constatação de que, cotidianamente, seu mister relaciona-se com o transporte e com a entrega de correspondências.

- Especificamente no que tange ao regime de cumprimento de reprimenda atinente ao acusado FABIO, a despeito do quantum de pena privativa de liberdade possibilitar a fixação do regime semiaberto, pelo fato dele ser reincidente, escorreita a imposição de regime inicial fechado nos termos constantes da r. sentença. Por outro lado, no que se refere ao LUCAS ANJOS, não se verifica a pertinência da fixação de regime nos termos em que impostos pelo r. provimento judicial monocrático (qual seja, regime fechado) na justa medida em que a pena-base imposta a tal agente foi calculada no patamar mínimo contido no preceito secundário do art. 157 do Código Penal - ademais, não se nota do caso concreto o declínio de fundamentação a permitir a imposição de regime mais gravoso (a não ser a inferência de que este restou assentado como sendo o fechado tendo em vista a gravidade abstrata do delito), razão pela qual pertinente a adequação do regime inicial para o semiaberto.

- Dado parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo acusado LUCAS ANJOS VENTURA DE AMORIM (para reconhecer a atenuante da menoridade, para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, III, do Código Penal, repercutindo na respectiva fração majoradora, e para alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda). Dado parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo acusado FABIO DE PAULA RODRIGUES (para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, III, do Código Penal, repercutindo na respectiva fração majoradora).

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo acusado LUCAS ANJOS VENTURA DE AMORIM (para reconhecer a atenuante da menoridade, para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, III, do Código Penal, repercutindo na respectiva fração majoradora, e para alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda) e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo acusado FABIO DE PAULA RODRIGUES (para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, III, do Código Penal, repercutindo na respectiva fração majoradora), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.